Tribunal: TJSP
Processo: 1016568-73.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais decorrentes de atraso de voo nacional. Sentença de improcedência. Decisão modificada. Atraso de 9 horas INCONTROVERSO. Danos extrapatrimoniais configurados. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. inversão dos encargos de sucumbência determinada. demanda julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.